Tribunal: TJDFT
Processo: 0713488-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NO RECURSO. DISPENSA DO PREPARO ATÉ A DECISÃO DO RELATOR. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
II. A dispensa do preparo, quando se cuida de gratuidade de justiça pleiteada no recurso, é provisória e tem como limite a decisão de indeferimento do relator.
III. Agravo Interno desprovido.